Tribunal: CARF
Processo: 10768.720232/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720232/2007-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.762 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONEXÃO COM O PAF N° 10320.001668/00-05
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento manual às
Declarações de Compensação (Dcomp), n° 35938.84162.151203.1.3.049983 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720232/2007-44
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

03724.80578.120104.1.3.04-0647, anexas às fls. 03 a 10. O crédito apresentado origina-
se em pagamento que teria sido efetuado indevido ou a maior pela sucedida
Telecomunicações do Maranhão (CNPJ n° 06.274.633/0001-74) e constitui objeto do
processo administrativo n° 10320.001668/00-05. Os débitos a serem compensados são
de COFINS, períodos de apuração novembro e dezembro de 2003, no valor total de R$
2.209.212,57 (dois milhões duzentos e nove mil duzentos e doze reais e cinqüenta e sete
centavos).
A análise do processo n° 10320.001668/00-05 resultou no Parecer Conclusivo e
Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório. A interessada,
inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, cujo julgamento originou o
Acórdão 7.248, de 21 de janeiro de 2005 - 4a Turma da DRJ/RJOII, cópias às fls. 17 a
23, que decidiu indeferir a solicitação.
Em 15/12/2003 e 12/01/2004, a interessada apresentou por meio eletrônico as Dcomp,
fls. 03 a 10, indicando como crédito o que fora solicitado no processo n°
10320.001668/00-05. A consulta ao sistema Comprot, fl. 25, indica que o referido
processo foi encaminhado à Seção de Arrecadação do CAC/CATETE/RJO em
05/10/2004, provavelmente para que a interessada fosse cientificada do Despacho
Decisório e Parecer Conclusivo. E, posteriormente, em 22/11/2004, foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Por tal motivo inferiu-se que as Dcomp
foram transmitidas em datas anteriores à ciência do Despacho Decisório e Parecer
Conclusivo lavrados naquele processo.
Do Parecer Conclusivo n° 195/07 (fls. 26/28), que não homologou as Declarações de
Compensação
(Dcomp)
n°
35938.84162.151203.1.3.04-9983
e
03724.80578.120104.1.3.04-0647, cabe transcrever o seguinte trecho:
"Tendo em vista que o crédito indicado nas Dcomp de fls. 03 a 10 foi objeto de análise
pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT), que não reconheceu o direito
creditório, e julgado posteriormente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
do Rio de Janeiro II, conforme Acórdão DRJ/RJOII n° 7.248, de 2005, não restou
comprovada a existência de crédito passível de restituição/compensação, revestido da
certeza e liquidez, conforme determina o disposto no artigo 170 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - CTN.
Diante de todo o exposto, proponho NÃO HOMOLOGAR as Dcomp de fls. 03 a 10, no
valor total de R$ 2.209.212,57 (dois milhões duzentos e nove mil duzentos e doze reais
e cinqüenta e sete centavos). ”
Inconformada com o teor do despacho decisório de fl. 50, a interessada apresentou às
fls. 39 a 61, manifestação de inconformidade, alegando em síntese que:
O presente processo administrativo foi criado para fins de análise de duas Declarações
de Compensação apresentadas pela Requerente por meio do programa eletrônico
PER/DCOMP.
Em ambos os casos, informou-se no formulário eletrônico que o crédito utilizado nas
compensações já eram objeto de processo administrativo anterior, qual seja, o referente
ao pedido de restituição n° 10320.001668/01-05, protocolado em 29.09.2000, pela então
Telecomunicações do Maranhão, junto à Receita Federal, referente a créditos de
recolhimento a maior de PASEP durante o período de 1989 a 1995.
Em síntese, o caso dos autos é o seguinte:
Os créditos utilizados pela Telecomunicações do Maranhão em suas declarações de
compensação feitas em dezembro de 2003 e janeiro de 2004 não estavam decaídos,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

considerando que o prazo decadencial no momento da compensação era de dez anos a
contar do fato gerador (tese do 5 + 5 consagrada pelo STJ);
O montante dos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos de PASEP realizados
em 1994 e 1995 (portanto não decaídos) eram suficientes para saldar o débito tributário
quitado por meio da compensação;
Os créditos decorrem do pagamento indevido de PASEP efetuado pela sucedida da
Requerente, que, após a Constituição Federal de 1988, deveria ser submetida à
tributação pelo PIS/Repique, por conta da exigência constitucional de igualdade no
tratamento tributário entre empresas privadas e sociedades de economia mista (art. 173
da CF);
Sucessivamente, caso não se considere a Telecomunicações do Maranhão como
contribuinte do PIS/Repique, ainda assim haverá pagamento a maior de PASEP, tendo
em vista que o recolhimento foi feito tomando como base de cálculo a receita
operacional auferida pela empresa no mês anterior ao recolhimento, quando na verdade
a base de cálculo correta deveria ser a receita operacional auferida no sexto mês anterior
ao da exigência da contribuição ao PASEP (PASEP/semestralidade, conforme já
pacificado pelo STJ).
A decisão que indeferiu o pedido de restituição efetuado no PTA 10320.001668/01-05
(assim como os acórdãos da DRJ e do CC) fala em inexistência de comprovação dos
recolhimentos, o que impediría a restituição dos créditos.
Contudo, é importante destacar que tal entendimento se deveu ao fato de que, no PTA
10320.001668/01-05, pede-se a restituição de créditos referentes a pagamentos
efetuados entre 1989 e 1995 (doc. n° 07), sendo que, junto com o protocolo do pedido,
somente havia sido apresentado os DARFs referentes aos pagamentos realizados após
maio de 1993.
Foi justamente por esta da ausência inicial dos DARF's do período anterior a maio de
1993 que se entendeu que não havería comprovação do crédito, o que levou ao
indeferimento do pedido de restituição. Entretanto, para os recolhimentos efetuados
entre 1994 e 1995, sempre houve comprovação do créditos.
Sendo assim, como para as compensações discutidas neste PTA importam somente os
créditos decorrentes dos pagamentos efetuados entre 1994 e 1995 (justamente os não
abrangidos pela decadência), claro está que há comprovação do indébito, como se pode
extrair das planilhas e dos DARFs em anexo.
O entendimento da Requerente pela existência dos créditos compensados decorrem de
duas linhas: a) a primeira, de que a Telecomunicações do Maranhão deveria ter
recolhido PIS, na modalidade do PIS/Repique, a partir da Constituição Federal de 1988;
b) mesmo que se entenda pela subsunção ao PASEP durante o período discutido, seu
pagamento deveria ter sido efetuado não com base no critério do faturamento mensal
estabelecido nos Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88, mas sim com base na sistemática
da apuração semestral.
As planilhas apresentadas no pedido de restituição 10320.001668/01-05, e que se
aproveitam integralmente para as compensações efetuadas neste PTA, calculam os
créditos partindo da premissa de que a sujeição correta seria ao PIS/Repique.
Contudo, caso venha a se adotar apenas o argumento sucessivo, de que o indébito é
referente a não observância da apuração semestral, haverá então necessidade de se
recalcular o montante creditório da empresa.
De todo modo, em qualquer das hipóteses, a Requerente entende haver a necessidade de
produção de prova pericial contábil, indicando como assistente técnico o Sr. Paulo
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

Vidal, CRC RJ-090165/0-5, endereço profissional na Rua General Polidoro 99, 5o.
Andar, Botafogo, Fone 31311602.
Apresenta os seguintes quesitos, que deseja ver respondidos pelo ilustre Perito a ser
indicado, sem embargos de outros que se entenderem necessários:
Considerando-se os DARF's de recolhimento de PASEP por parte da Telecomunicações
do Maranhão entre 1994 e 1995, qual o montante total do tributo pago?
Quanto seria o montante a recolher, para os anos de 1994 e 1995, caso se entendesse
que o tributo devido seria o PIS/Repique? E qual o montante de crédito se comparado
este valor com o valor recolhido a título de PASEP pela empresa no mesmo período?
Quanto seria o montante a recolher, para os anos de 1994 e 1995, caso se entendesse
que o tributo devido seria o próprio PASEP, mas na apuração semestral? E qual o
montante de crédito se comparado este valor com o valor recolhido a título de PASEP
pela empresa (apurado no regime de apuração mensal) pela empresa no mesmo período?
A vista do exposto, requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
reformando-se o despacho decisório de fl. 29, para que seja reconhecido o direito
creditório pleiteado, assim com sejam homologadas as compensações declaradas nas
PER/DCOMP de fls. 03/06 e 07/10.
Requer, ainda, com fulcro no art. 16, § 4o, "a" e § 5o do Decreto n° 70.235/72, a juntada
posterior dos documentos eventualmente necessários à comprovação do alegado.
Em 10 de dezembro de 2010, através do Acórdão n° 13-32.704, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de
agosto de 2011, e-folhas 363.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de setembro de 2011, e-
folhas 366, de e-folhas 367 à 394.
Foi alegado:
 Da prejudicialidade do julgamento do pedido de restituição n°
10320.001668/00-05 pela CSRF;
 Origem dos créditos:
o Da inexistência de decadência quanto aos créditos utilizados
pela Recorrente em sua declaração de compensação;
o c;
o Da semestralidade da base de cálculo do PASEP. Precedentes
do CARF e do STJ em Recurso Repetitivo;
o Sucessivamente: da submissão da Telecomunicações do
Maranhão ao regime do PIS/Repique após a Constituição
Federal de 1988.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

 Do pedido de Perícia.
DO PEDIDO.
A vista do exposto, a Recorrente requer:
1. O deferimento do pedido de perícia;
2. seja dado provimento a este recurso voluntário, reformando-se o
acórdão para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e sejam
homologadas as compensações declaradas.
3. sucessivamente, requer a Recorrente que se aguarde o julgamento do
pedido de restituição n° 10320.001668/00-05 pela CSRF, e caso seja
anulado o despacho decisório proferido naqueles autos, seja também
anulado o despacho decisório que não homologou as compensações
aqui tratadas, determinando-se o retorno dos autos à autoridade fiscal
para nova análise da compensação.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud - Relator
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de
agosto de 2011, e-folhas 363.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de setembro de 2011, e-
folhas 366.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da prejudicialidade do julgamento do pedido de restituição n°
10320.001668/00-05 pela CSRF;
 Origem dos créditos:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

o Da inexistência de decadência quanto aos créditos utilizados
pela Recorrente em sua declaração de compensação;
o Da inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2.445/88 e
2.449/88 e da legislação aplicável entre 1989 e 1995;
o Da semestralidade da base de cálculo do PASEP. Precedentes
do CARF e do STJ em Recurso Repetitivo;
o Sucessivamente: da submissão da Telecomunicações do
Maranhão ao regime do PIS/Repique após a Constituição
Federal de 1988.
 Do pedido de Perícia.
Passa-se à análise.

O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual às Declarações de Compensação (Dcomp), n° 35938.84162.151203.1.3.049983 e
03724.80578.120104.1.3.04-0647, anexas fls. 03 a 10.
No caso dos presentes autos, segundo a Recorrente, os créditos utilizados
decorrem recolhimento a maior de PASEP efetuados até 1995 e o pedido de restituição foi
transmitido em 29.09.2000 pela empresa sucedida Telecomunicações do Maranhão (CNPJ n°
06.274.633/0001-74) e constituiu objeto do Processo Administrativo n° 10320.001668/00-05.
Como assinalado às folhas 02 do Recurso Voluntário (e-folhas 369):
Deste modo, dos R$ 10.478.362,22 pleiteados no pedido de restituição n°
10320.001668/00-05 (valores históricos em setembro de 2000), a Recorrente utilizou-se
de: a) R$ 629.770,12 (em valores de setembro de 2000) para a compensação de seu
débito de COFINS de novembro de 2003; b) R$ 199.298,11 (em valores de setembro de
2000) para a compensação de seu débito de COFINS de dezembro de 2003.
No presente processo, os débitos a serem compensados são de COFINS,
períodos de apuração novembro e dezembro de 2003, no valor total de R$ 2.209.212,57 (dois
milhões duzentos e nove mil duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos).
A análise do processo n° 10320.001668/00-05 resultou no Parecer Conclusivo
e Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório. A interessada, inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade, cujo julgamento originou o Acórdão 7.248, de 21
de janeiro de 2005 - 4a Turma da DRJ/RJOII, cópias às fls. 17 a 23, que decidiu indeferir a
solicitação.
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o Processo Administrativo
Fiscal n° 10320.001668/00-05 foi julgado pelo Segundo Conselho de Contribuintes, através do
Acórdão n° 202-16.817, obtendo a seguinte Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Recurso negado.
O trâmite do Processo Administrativo Fiscal n° 10320.001668/00-05 no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o seguinte (3 últimas fases):

O Recurso Voluntário assinala, às folhas 03 (e-folhas 370) que:
Ocorre que, tendo sido indeferido o pedido de restituição formalizado pela Recorrente
no PTA n° 10320.001668/00-05 (em decisão ainda pendente de julgamento de recurso
na CSRF), as compensações efetuadas pela empresa, através das duas PER/DCOMPS
objeto deste PTA, também não foram homologadas, conforme despacho decisório n°
195/07 (fls. 29).
Como se verifica, o despacho decisório proferido nestes autos encampa expressamente a
fundamentação da decisão proferida no pedido de restituição PTA 10320.001668/00-05,
para não homologar as compensações.
São elas:
1) decadência do direito de pleitear o crédito, pois o prazo seria de cinco anos a contar
do pagamento, mesmo nos casos de declaração de inconstitucionalidade da norma que
instituiu o tributo mediante Resolução do Senado Federal;
2) legitimidade da exigência do PIS/PASEP conforme os Decretos-lei n° 2.445/88 e
2.449/88, razão pela qual não haveria recolhimento indevido.
Considerando, pois, que as Dcomps discutidas neste processo têm por crédito
originário pedidos de restituição discutidos no Processo Administrativo n° 10320.001668/00-05,
entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja
decisão definitiva no Processo Administrativo n° 10320.001668/00-05.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10320.001668/00-05 referente aos créditos no presente processo;
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.
É como voto.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720232/2007-44

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital